Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013845-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FATIMA MARTINS DA SILVA - CPF: 867.609.121-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FATIMA MARTINS DA SILVA - CPF: 867.609.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDIDA COERCITIVA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que o obrigou, solidariamente com o Município de Itiquira, a fornecer tratamento domiciliar (home care), com equipe multiprofissional, à paciente Fátima Martins da Silva, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sob pena de bloqueio de verbas públicas. O agravante sustenta ausência de urgência, afronta a enunciados administrativos da saúde, violação à repartição de competências e indevida cominação de bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional a paciente com ELA; (ii) estabelecer se há solidariedade entre os entes federativos para cumprimento da obrigação; (iii) determinar se houve violação à repartição de competências administrativas em saúde; e (iv) analisar a legalidade da cominação de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo legítima a imposição judicial da obrigação, especialmente em casos de omissão administrativa e comprovada necessidade médica urgente.

4.

O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou o entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente por prestações de saúde, podendo o juiz direcionar a obrigação conforme a organização do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

5.

A alegação de ausência de urgência é afastada diante da natureza grave, degenerativa e irreversível da ELA, cuja evolução demanda cuidados contínuos e especializados para evitar complicações e preservar a dignidade da paciente.

6.

Os enunciados administrativos do Comitê Estadual de Saúde e do CNJ têm caráter orientativo e não vinculam o Poder Judiciário, sobretudo quando colidem com a garantia do direito fundamental à saúde no caso concreto.

7.

A prestação do serviço de home care, por envolver média complexidade, insere-se na responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme art. 17, II, da Lei nº 8.080/1990, não se justificando a exclusão do ente estadual da obrigação.

8.

A cominação de bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcional admitida pelo ordenamento, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, sendo legítima quando necessária à efetividade da decisão judicial, mas sua imposição deve observar os princípios da proporcionalidade e eficiência, condicionando-se à resistência ou mora injustificada da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional a paciente com ELA é obrigação dos entes federativos, que respondem solidariamente nos termos da jurisprudência do STF.

2.

A ausência de urgência não se configura quando o quadro clínico é grave e irreversível, e a omissão estatal compromete a dignidade da pessoa humana.

3.

O direcionamento da obrigação ao Estado é legítimo quando o tratamento se insere na média complexidade, conforme a organização do SUS.

4.

A imposição de bloqueio de verbas públicas é admissível como medida coercitiva excepcional, desde que observados os princípios da proporcionalidade e eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 37; 196; 198, § 1º. CPC, art. 536, § 1º. LINDB, arts. 20 a 22. Lei nº 8.080/1990, art. 17, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; TJMT, AI n.º 1005882-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer n.º 1011896-63.2025.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Fátima Martins da Silva, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Na origem, o Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Itiquira viabilizassem, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento domiciliar (home care) à beneficiária, com equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Estado agravante sustenta, em síntese: a) que o serviço pleiteado é de caráter eletivo, inexistindo urgência ou emergência que justifique a imposição de prazo exíguo; b) que a decisão agravada desconsidera os Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso e o Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que fixam parâmetros técnicos para a atuação judicial; c) que deve ser respeitada a repartição de competências entre os entes federados, sendo o Município o responsável primário pela execução de serviços de baixa e média complexidade, conforme a Lei nº 8.080/1990 (arts. 17 e seguintes); d) que a imposição de bloqueio de verbas públicas afronta os princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa, bem como o disposto nos arts. 20 a 22 da LINDB.

Requer, ao final, o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, afastar a imposição de bloqueio, readequar o prazo de cumprimento e direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Itiquira.

O pedido de efeito suspensivo
foi deferido parcialmente
(id. 284503881).

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o órgão ministerial pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a paciente é idosa, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) — doença degenerativa e irreversível —, totalmente dependente para as atividades da vida diária, e que há prescrição médica expressa e parecer favorável do NATJus pela adoção de tratamento domiciliar (id. 298576890).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 324835865).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia consiste em definir se é legítima a decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Itiquira o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à paciente Fátima Martins da Silva, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), mediante equipe multiprofissional, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O agravante sustenta, em síntese, (a) inexistência de urgência; (b) afronta aos enunciados administrativos de saúde (Comitê Estadual e CNJ); (c) violação à repartição de competências; e (d) indevida cominação de bloqueio judicial. Nenhum desses argumentos merece guarida.

1. Do direito fundamental à saúde e do dever solidário dos entes federados

A Constituição Federal, em seu art. 196, é clara ao estabelecer que a saúde é
direito de todos e dever do Estado
, entendido este em sentido amplo — União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 23, II, da Carta Magna reforça a
competência comum
para “cuidar da saúde e assistência pública”. Assim, não há como o Estado de Mato Grosso se eximir de sua parcela de responsabilidade sob o argumento de repartição administrativa de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178/SE)
, fixou tese segundo a qual os entes federativos respondem
solidariamente
nas demandas de saúde, cabendo ao juiz
direcionar o cumprimento da obrigação
conforme as regras do SUS, assegurado o direito de ressarcimento posterior. Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva ou de deslocamento integral da obrigação ao Município não encontra respaldo na jurisprudência vinculante da Corte Suprema.

No caso concreto, a paciente é portadora de ELA, doença grave, degenerativa e irreversível, que causa perda progressiva da força muscular e total dependência funcional. Os documentos médicos e o parecer técnico do NATJus atestam a necessidade do tratamento domiciliar multiprofissional para manutenção da qualidade de vida e prevenção de complicações secundárias. Assim, a atuação judicial não substitui o gestor público, mas
supre a omissão administrativa
diante de uma situação de comprovada necessidade médica e vulnerabilidade extrema.

2. Da alegada inexistência de urgência e aplicação dos Enunciados do Comitê Estadual de Saúde

A alegação de que o tratamento é “eletivo” e, portanto, não urgente, não prospera. É certo que o serviço de home care tem caráter contínuo e programado, mas, no caso de paciente com ELA em estágio avançado, a ausência de cuidados especializados implica
risco concreto de agravamento do quadro clínico, de infecções respiratórias e de morte precoce
, de modo que a urgência se manifesta
pela gravidade e irreversibilidade da enfermidade
.

Os próprios enunciados do Comitê Estadual de Saúde, invocados pelo agravante, têm
natureza orientativa
e não podem restringir direito fundamental constitucionalmente assegurado. A atuação judicial deve ser pautada pela
efetividade do direito à saúde
, e não por critérios meramente administrativos de regulação.

Ademais, o
Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
deve ser interpretado à luz do caso concreto: embora estabeleça parâmetro de 180 dias para procedimentos eletivos, não se aplica de forma automática quando a demora coloca em risco a dignidade da pessoa humana e a continuidade de tratamento essencial.

3. Da repartição de competências e do direcionamento da obrigação

Ainda que se reconheça a repartição administrativa prevista na Lei nº 8.080/1990, a
coordenação das ações de média e alta complexidade
incumbe primariamente ao Estado, nos termos do art. 17, II, do referido diploma. O tratamento domiciliar multiprofissional, por envolver equipe técnica especializada e suporte fisioterapêutico e fonoaudiológico,
não se insere na atenção básica
, mas em
nível intermediário de complexidade
, cabendo ao Estado de Mato Grosso garantir o custeio e coordenação da execução.

Portanto, não há que se falar em exclusão do Estado da obrigação, tampouco em transferência exclusiva ao Município, sob pena de violação ao princípio da
cooperação federativa
(art. 198, § 1º, da CF).

4. Da cominação de bloqueio judicial de verbas públicas

No tocante à previsão de bloqueio de verbas públicas, trata-se de medida
coercitiva legítima
e excepcional, admitida pela jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC, especialmente quando se trata de assegurar a efetividade de decisão judicial em matéria de saúde.

A
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal já assentou que,
em hipóteses de descumprimento injustificado
, o bloqueio de valores pode ser determinado como
medida mais efetiva
do que a multa diária, justamente para garantir a concretização do direito à saúde (AI n.º 1005882-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23/05/2025).

De todo modo, o bloqueio
não deve ser imediato
, mas condicionado à
comprovação de resistência ou mora administrativa injustificada
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da eficiência (art. 37 da CF e arts. 20 a 22 da LINDB). Assim, a sua suspensão nesta fase não afasta a possibilidade de reavaliação futura, caso se verifique descumprimento do prazo fixado.

Em síntese, as razões recursais não infirmam a correção da decisão agravada quanto ao reconhecimento do direito ao tratamento domiciliar. Apenas se a
suspensão do bloqueio prévio de verbas públicas
, sem afastar a obrigação substancial do Estado de Mato Grosso de assegurar o tratamento adequado à paciente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, tão somente, para a
fastar, por ora, a cominação de bloqueio de verbas públicas
, medida que poderá ser reavaliada em caso de descumprimento injustificado; m
anter o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, por se tratar de serviço de média complexidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025